Tribunal: TJMT
Processo: 1012116-41.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012116-41.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FORMATTO - MOBILIA E DESIGN LTDA - ME - CNPJ: 05.019.842/0001-09 (APELADO), ABRAHAM LINCOLN DE BARROS FERREIRA - CPF: 482.746.311-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C
/
C REVISIONAL DE CONSUMO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

– FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AUMENTO ABRUPTO E INJUSTIFICADO DE CONSUMO – REFATURAMENTO DEVIDO – PESSOA JURÍDICA – NEGATIVAÇÃO/PROTESTO INDEVIDO – OFENSA À HONRA OBJETIVA CONFIGURADA – DANO MORAL MANTIDO – VALOR RAZOÁVEL – CONSECTÁRIOS LEGAIS – ALTERAÇÃO LEGISLATIVA – APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024 – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA E JUROS PELA TAXA SELIC (DEDUZIDO O IPCA) – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre pessoa jurídica e concessionária de energia elétrica quando constatada a vulnerabilidade técnica ou econômica da empresa, afastando a tese de mero "
insumidor
".

Diante da elevação exorbitante do consumo (de média 2.000 kWh para picos de 14.000 kWh), sem prova de alteração na carga instalada ou defeito interno, correta a sentença que determina o refaturamento pela média dos meses anteriores, ante a inversão do ônus da prova e a hipossuficiência técnica do consumidor.

A pessoa jurídica é passível de sofrer dano moral (Súmula 227 do STJ), desde que haja ofensa à sua honra objetiva (nome, reputação, imagem comercial). No caso, o protesto/negativação indevida decorrente de fatura exorbitante atinge diretamente o bom nome da empresa na praça, configurando o dever de indenizar
in
re

ipsa
.

O
quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido.

Com a vigência da Lei n.º 14.905/2024, que alterou o Código Civil, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA, e os juros de mora devem corresponder à taxa legal (SELIC), deduzido o índice de correção monetária.

Recurso parcialmente provido apenas para adequar os índices de juros e correção.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1012116-41.2025.8.11.0041

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADA:

FORMATTO - MOBÍLIA E DESIGN LTDA-ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
contra sentença proferida pelo MM.

Juiz da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Yale Sabo Mendes,
lançada
nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com revisional de consumo e indenização por danos materiais e morais e pedido de tutela antecipada, ajuizada por
FORMATTO - MOBÍLIA E DESIGN LTDA-ME, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial
para: (i) declarar a inexigibilidade dos débitos exorbitantes referentes aos meses de outubro/2024 a fevereiro/2025; (ii) determinar o refaturamento com base na média de consumo do período anterior (jan a set/2024); (iii) condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros e correção; e (iv) condenar a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante sustenta em suas razões que a sentença deve ser reformada, pois a leitura da unidade consumidora foi confirmada no local nos períodos reclamados, inexistindo faturamento por média ou erro de medição.

Afirma que as faturas impugnadas refletem o consumo real da parte autora e que esta teria omitido, na narrativa inicial, a existência de parcelamento por ela própria contratado, cuja cobrança passou a incidir justamente nas contas reputadas excessivas.

Aduz, ainda, que nos meses questionados houve incidência de bandeiras tarifárias mais onerosas, bem como de tributos e encargos que impactaram o valor final das faturas.

Acrescenta que, após solicitação da consumidora, o medidor foi substituído e submetido à verificação pelo IPEM/MT, sem que fosse constatada qualquer irregularidade, concluindo que o aumento verificado decorreu do efetivo consumo da unidade, e não de falha na prestação do serviço.

Prossegue alegando que cabia à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, consistente na alegada irregularidade do sistema de medição, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo automática a inversão do ônus da prova.

Defende que as faturas emitidas pela concessionária gozam de presunção relativa de veracidade, inexistindo, no caso concreto, prova mínima apta a afastar a legitimidade das cobranças.

Sustenta também a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que a autora, por se tratar de pessoa jurídica que utiliza energia elétrica como insumo em sua atividade empresarial, não se enquadra como destinatária final do serviço, mas como mera insumidora, razão pela qual não seria cabível a incidência das regras consumeristas, inclusive no tocante à inversão do ônus da prova e à responsabilidade objetiva.

A recorrente impugna, ainda, a condenação à repetição do indébito, ao fundamento de que não houve cobrança indevida nem má-fé, sendo indevida tanto a restituição em dobro quanto a simples.

Insurge-se, igualmente, contra a condenação por danos morais, afirmando que a autora, por ser pessoa jurídica, somente faria jus à reparação extrapatrimonial se demonstrado abalo à honra objetiva, o que não ocorreu.

Defende que os fatos narrados caracterizam, no máximo, mero aborrecimento, sem demonstração de ofensa concreta à imagem empresarial, inexistindo suspensão do serviço ou inscrição desabonadora apta a justificar a indenização.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, bem como requer a adequação dos consectários legais, com incidência da taxa Selic (Id. 332712899).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 332712903)

A apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 335729879.

É o relatório.

V
OTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, rejeito a tese da Apelante de que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao caso. Embora a Apelada seja pessoa jurídica e utilize a energia elétrica no desenvolvimento de sua atividade, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento daTeoria Finalista Mitigada.

No caso em apreço, a Apelada (Microempresa) ostenta evidente vulnerabilidade técnica frente à Concessionária de Energia, detentora do monopólio do serviço e do conhecimento técnico sobre medição e faturamento. Assim, incidem as normas protetivas do CDC, inclusive a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII).

No mérito da cobrança, a sentença não merece reparos. O histórico de consumo acostado aos autos demonstra uma média regular em torno de 2.000 kWh a 2.300 kWh. Todavia, nas
faturas impugnadas, o consumo disparou de forma abrupta e injustificada, chegando a atingir picos que, somados no período curto, ultrapassam 70.000 kWh, o que destoa completamente do perfil da unidade consumidora.

A Concessionária Apelante limitou-se a afirmar a regularidade da medição e a validade do TOI/inspeção unilateral, sem trazer aos autos prova técnica robusta, produzida sob o crivo do contraditório (perícia judicial), que justificasse tamanha elevação de carga.

Não se desincumbindo a Ré do ônus de provar a regularidade do consumo faturado (art. 373, II, CPC), correta a sentença que declarou a inexigibilidade do excesso e determinou o refaturamento pela média dos 12 meses anteriores.

A Apelante insurge-se contra a condenação por danos morais, alegando que pessoa jurídica não sofre dano extrapatrimonial.

Sem razão. A Súmula 227 do STJ é clara:
"A pessoa jurídica pode sofrer dano moral"
.

Contudo, para a configuração do dano moral à pessoa jurídica, faz-se necessária a violação de sua
honra objetiva
, isto é, de sua imagem, conceito e boa fama perante o mercado, clientes e fornecedores.

In
casu
, restou incontroverso que a cobrança indevida ensejou ainscrição do nome da empresa em órgãos de proteção ao crédito (Serasa/SPC) e o protesto de títulos em cartório.

Tal fato, por si só, caracteriza ofensa direta à honra objetiva da empresa, maculando seu "bom nome" na praça e restringindo seu crédito, o que configura o dano moral
in
re

ipsa
(presumido), dispensando a prova do efetivo prejuízo financeiro.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INSCRIÇÃOINDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES
. PAGAMENTO COMPROVADO DE FATURA ORIGINAL. REFATURAMENTO SEM APROVEITAMENTO DO VALOR ADIMPLIDO. RESPONSABILIDADEOBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta por concessionária deenergiaelétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a inexistência de débito oriundo de refaturamento indevido de conta já quitada e condenando a empresa à indenização de R$ 5.000,00 pelos danos causados à consumidora em razão da negativação indevida de seu nome em cadastro de inadimplentes.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se ainscriçãoem cadastros restritivos de crédito decorrente de débito originado por refaturamento de conta já quitada caracteriza falha na prestação do serviço, com consequente dever de indenizar; e (
ii
) saber se o valor fixado a título de danos morais comporta redução, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir:

3. A relaçãojurídicaentre as partes é de consumo, estando submetida ao regime do CDC, inclusive quanto à responsabilidadeobjetivado fornecedor de serviços essenciais.

4. Restou comprovado que a consumidora quitou a fatura originalmente emitida e que a posterior cobrança, oriunda de refaturamento unilateral e não comunicado, desconsiderou o valor já pago.

5.
A falha no serviço decorre da ausência de compensação do crédito da consumidora, o que culminou eminscriçãoindevida em cadastros de inadimplentes, ato lesivo àhonraobjetivada autora.

6. O dano moral, nesse contexto, é presumido (in
re

ipsa
), sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.

7. O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de compensação moral mostra-se compatível com os critérios jurisprudenciais vigentes, cumprindo adequadamente a função reparadora e pedagógica da indenização.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. Ainscriçãodo nome do consumidor em cadastros restritivos, com fundamento em débito inexistente por conta já quitada e
refaturada
sem aproveitamento do valor adimplido, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral presumido. 2. O valor fixado a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo adequado o montante de R$ 5.000,00 quando compatível com os parâmetros jurisprudenciais do caso concreto."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, V e X; CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, VI e VIII, 14 e 43; CC,
arts
. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJ-MS, Ap.
Cív
. 0803218-66.2023.8.12.0008, Rel. Des. Eduardo Machado Rocha, j. 28.06.2024; TJMT, Ap.
Cív
. 1030098-05.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 22.04.2025
”
.

(N.U 1026279-75.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito
Privado, Julgado em 29/10/2025,
Publicado
no DJE 31/10/2025)

Quanto ao valor, o montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
fixado na origem mostra-se condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, servindo para compensar o abalo à imagem da empresa e punir a desídia da concessionária, sem causar enriquecimento sem causa. Portanto, mantenho o
quantum
indenizatório.

Lado outro, q
uanto a tese do recorrente de

aplicação da lei nº 14.905/2024
aos consectários legais,
o apelo merece acolhimento. A sentença fixou juros de 1% ao mês e correção monetária pela taxa SELIC a partir do arbitramento.

Ocorre que a matéria relativa aos juros e correção monetária é de ordem pública e deve se adequar à legislação vigente no momento do julgamento. Recentemente, foi publicada
aLei nº 14.905, de 01 de julho de 2024
, que alterou a redação do art. 406 do Código Civil, estabelecendo novos parâmetros para a atualização das dívidas civis quando não convencionados.

Sobre essa matéria, segue entendimento desta Câmara de Direito Privado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO.
APLICAÇÃO DA TAXA SELIC NOS TERMOS DA LEI N. 14.905/2024
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória. A sentença constituiu de pleno direito o título apresentado, determinando a aplicação dos encargos contratuais até o efetivo pagamento e, na ausência
de índice de correção pactuado, a correção monetária pelo IPCA e juros pela taxa Selic.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de os encargos contratuais incidirem até o pagamento efetivo do débito, mesmo após o ajuizamento da ação monitória; e (
ii
) a aplicação dos índices de atualização monetária e juros com base na taxa Selic, conforme alteração legislativa promovida pela Lei n. 14.905/2024.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou-se no sentido de que os encargos contratuais permanecem vigentes até o pagamento efetivo do débito, não se limitando ao momento do ajuizamento da ação monitória.

A nova redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil, introduzida pela Lei n. 14.905/2024, estabelece que, quando não houver convenção entre as partes, a atualização monetária será feita pelo IPCA e os juros de mora serão calculados pela taxa Selic, que já inclui atualização e juros.

Entretanto, no presente caso, a aplicação desses índices legais depende da ausência de previsão contratual específica, não sendo aplicáveis quando há convenção expressa sobre encargos contratuais em contrato bancário.

O recurso, não demonstrando a inexistência de pacto contratual, não reúne fundamentos para reforma da sentença, que se mantém em conformidade com a legislação vigente e os precedentes jurisprudenciais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento do débito, salvo previsão contratual em contrário. Em contratos civis sem convenção
sobre atualização monetária e juros, aplicam-se o IPCA para correção monetária e a taxa Selic para juros, conforme a Lei n. 14.905/2024.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 702, §2º, 85, §11, e 98, §3º; CC,
arts
. 389, parágrafo único, e 406; Lei n. 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.795.982/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 21.08.2024; STJ, Súmula 296; TJMT, RAC n. 1033945-25.2018.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 23.06.2021”.
(N.U 1013062-47.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 15/02/2025)
.

Ante o exposto,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
apenas
para determinar que sobre os consectários legais d
o valor da condenação por danos morais, seja aplicada a Lei n.º 14.905/2024, com a correção monetária pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, descontados o IPCA
, mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026